Tribunal: TJMT
Processo: 1016933-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016933-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: THIAGO ANDRE DOS SANTOS
PACIENTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 1002608-35.2020.8.11.0045), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006; art. 288, parágrafo único, do CP.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) a paciente possui predicados pessoais; 3) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado; 4) “a acusada é a responsável da guarda e sustento de 1 (uma) criança, principalmente, porque é imprescindível sua presença física e afetiva no seio familiar”, motivo pelo qual faz jus à prisão domiciliar; 5) a autoridade coatora ainda não apreciou o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar, formulado com base na condição materna da paciente.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas ou por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que, após interceptações telefônicas – decorrentes da “Operação Reclusos” –, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente e de diversos investigados, apurando a suposta “prática dos crimes d associação criminosa armada, associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga e tráfico ilícito de droga na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, com o fito de identificar os seus líderes/comandantes”.
Em 1o.7.2020, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente – e de mais 8 (oito) investigados –, nos seguintes termos:
“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade dos crimes de associação criminosa armada e associação para a prática do crime de tráfico ilícito de droga, está devidamente evidenciada nos autos, por meio do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL No 001/2020 - NI/DRNM/PJC/MT – 19/02/2020 – “OPERAÇÃO RECLUSOS” (ID. 33224990) e do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (id. 33225243).
Já os indícios de coautoria delitiva, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos em relação aos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”.
Ressai dos trabalhos investigativos acostados aos autos com a representação, que os representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK” e Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “NR” ou “Nego Raça”, integram e lideram associação criminosa armada para a prática de crimes nesta cidade, bem como associação para a prática de crimes de tráfico ilícito de droga nesta urbe.
Consta que Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, possui o cargo de “liderança” com a função de “FINAL” no Município de Lucas do Rio Verde-MT, sendo responsável por tomada de decisões que envolvam associados ou algum fato referente a venda de drogas, repasse de valores, cadastros de biqueiras, “SALVE”, fornecimento de armas, etc. .[...].
Naiara Moraes Guimarães Correa, amásia de “Branco”, é a responsável pelo transporte e fornecimento de drogas no Município.
[...]
No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade dos crimes e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias e no modus operandi do caso em apreço.
Retira-se dos relatórios alhures citados, confeccionados pelos diligentes investigadores de polícia, que não se trata de qualquer associação, mas sim de uma associação robusta e estruturada, integrada por várias pessoas, que comercializa grande quantidade de drogas nesta cidade, por meio de suas “lojinhas”, inclusive no interior da Cadeia Pública, movimentando expressiva quantidade de dinheiro proveniente do tráfico ilícito de droga, que são “lavadas” ou “depositadas” em contas abertas de “laranjas” [...].
Os representados em questão não são quaisquer integrantes, exercendo certa liderança e comando dentro dessa associação, dependendo de suas autorizações ou anuências a prática dos atos ilícitos, respeitadas as suas hierarquias.
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva dos representados Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”, Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”, Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovó”, Naiara Moraes Guimarães Correa, Ericles Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”, Mitchel David Farias dos Santos, vulgo “Nego Raça”, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, qualificados nos autos.”
Não obstante as razões expendidas na inicial, o magistrado singular decretou a custódia preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento com associação criminosa voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, composta por ao menos 9 (nove) agentes, atuando com divisão de tarefas e funções definidas.
Nesse quadro, os elementos apontados na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia preventiva da paciente, em sede liminar.
De mais a mais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Noutro giro, os predicados pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).
Lado outro, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, a paciente fará jus ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar as penas máximas cominadas aos crimes imputados.
Por fim, pela documentação apresentada, verifica-se que a paciente possui um filho menor de 12 anos de idade.
Todavia, constata-se que o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo juiz singular, o qual entendeu imprescindível a realização de estudo social para verificar se a paciente preenche os requisitos de tal benefício, in verbis:
“Antes de apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (id. 34717761 e 35814497), tenho por bem determinar que a equipe multidisciplinar forense proceda imediatamente estudo social da investigada Naiara Moraes Guimarães Correa e seus familiares, para fins de atestar se ela enquadra na hipótese do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e apresente relatório circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias (...).” (Decisão proferida no dia 4.8.2020).
Assim sendo, qualquer pronunciamento por este e. Tribunal ensejaria, indubitavelmente, supressão de instância.
Ademais, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC no 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra – “em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
Outrossim, neste momento, não se identifica qualquer desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal por demora na apreciação do pleito de prisão domiciliar, notadamente ao considerar a data da decisão [4.8.2020] e o prazo para a realização do estudo psicossocial [10 dias].
Nesse contexto, a análise da prisão domiciliar, fundada na condição materna da paciente, será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora – com subsídios do relatório psicossocial –, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo de origem, em especial sobre o relatório psicossocial.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.